Tribunal: TJMT
Processo: 1057613-04.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1057613-04.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VICTOR ROBERTO MIGUEL DE OLIVEIRA - CPF: 079.543.351-43 (RECORRENTE), EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA - CPF: 468.369.001-25 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROVA INSUFICIENTE. COBRANÇA DE MULTA DE FIDELIZAÇÃO. LEGALIDADE. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade de multa de fidelização e de indenização por danos morais, formulados em ação proposta por consumidor que alegou prestação deficiente de serviço de internet banda larga contratada em 06/02/2025 e cancelada em 23/07/2025. O recorrente sustentou lentidão e interrupções no serviço e reputou indevida a cobrança de multa contratual de R$ 389,08.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço de internet banda larga; (ii) estabelecer se a multa de fidelização aplicada em razão do cancelamento antecipado do contrato é válida; e (iii) verificar se estão configurados danos morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A incidência do Código de Defesa do Consumidor não exime o autor do ônus de demonstrar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos de seu direito, conforme o art. 373, I, do CPC.

4.

Prints de testes de velocidade realizados de forma unilateral e pontual não constituem prova técnica idônea para comprovar falha contínua ou recorrente na prestação do serviço, especialmente quando desprovidos de elementos que vinculem inequivocamente as medições ao contrato discutido.

5.

Relatório técnico apresentado pela fornecedora comprova tráfego regular de dados e disponibilidade contínua de conexão durante o período contratual, afastando a alegação de inadimplemento.

6.

A cláusula de fidelização é legítima quando previamente pactuada e quando não comprovada falha na prestação do serviço que justifique a rescisão antecipada sem penalidade, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.445.560/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 18/08/2014).

7.

A mera insatisfação com o serviço, desacompanhada de comprovação de dano à esfera da personalidade, não enseja reparação moral, tratando-se de mero dissabor contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso improvido.

Tese de julgamento:

1.

A comprovação de falha na prestação de serviço de internet exige elementos técnicos objetivos e vinculados ao contrato específico.

2.

A cláusula de fidelização é válida quando expressamente pactuada e quando não demonstrado descumprimento contratual pela fornecedora.

3.

A cobrança de multa por cancelamento antecipado é legítima se respeitados os parâmetros contratuais e regulatórios da ANATEL.

4.

A insatisfação do consumidor com o serviço, sem violação concreta a direitos da personalidade, não configura dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1057613-04.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sétimo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Victor Roberto Miguel de Oliveira

Recorrido(s):

Telefônica Brasil S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 12/02/2026 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto, contra sentença que JULGOU IMPROCEDENTE os pedidos iniciais.

Na petição inicial, o autor alegou ter contratado serviço de internet banda larga com velocidade de 300 Mbps, ao custo mensal de R$ 99,00, sustentando que, desde o início da contratação, ocorrida em 06/02/2025, o serviço teria sido prestado de forma deficiente, com lentidão e interrupções. Afirmou ter buscado solução administrativa e, diante da persistência dos problemas, solicitado o cancelamento do contrato em 23/07/2025, ocasião em que lhe foi cobrada multa de fidelização no valor de R$ 389,08, reputada indevida. Pleiteou a declaração de nulidade da multa e indenização por danos morais.

A reclamada, por sua vez, alega que o contrato foi regularmente firmado em 06/02/2025, com fidelização até 05/02/2026, tendo o cancelamento ocorrido em 23/07/2025, o que legitimou a cobrança da multa contratual no valor de R$ 389,08. Sustenta a inexistência de falha na prestação do serviço, afirmando que a conexão permaneceu disponível e em funcionamento regular, conforme demonstram os relatórios técnicos de tráfego, e que os testes de velocidade apresentados pelo autor são pontuais e unilaterais, não sendo aptos a comprovar a alegada inadequação do serviço.

Pois bem. É incontroversa a existência de relação de consumo entre as partes, bem como a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor. Todavia, tal circunstância, por si só, não exime o consumidor da apresentação de início razoável de prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

No caso concreto, o autor limitou-se a juntar prints de testes de velocidade, realizados em momentos pontuais, nos quais se verificam medições como 5,1 Mbps, 8,9 Mbps e 44 Mbps, sem qualquer indicação técnica capaz de vincular tais resultados, de forma inequívoca, ao contrato específico mantido com a recorrida, tampouco demonstrar que tais medições refletiam situação contínua ou recorrente de inadequação do serviço.

Os referidos testes não indicam número do contrato, identificação da linha, equipamento utilizado ou qualquer outro elemento que permita concluir, com segurança, que os dados se referem exclusivamente ao serviço prestado pela ré no endereço do autor.

De outro lado, a recorrida apresentou relatório técnico de tráfego de dados, abrangendo o período de 09/02/2025 a 23/07/2025, no qual constam registros contínuos de conexão, sessões prolongadas e volumes expressivos de dados trafegados, associados ao mesmo endereço físico e ao mesmo identificador de equipamento. Referido documento evidencia utilização regular do serviço ao longo do período contratual, não se extraindo dele indicativo de interrupção prolongada ou indisponibilidade sistêmica capaz de caracterizar inadimplemento contratual por parte da fornecedora.

Nesse contexto, não se verifica erro do juízo de origem ao concluir que não foi produzida prova mínima apta a demonstrar falha na prestação do serviço, sendo insuficiente a alegação genérica de lentidão desacompanhada de elementos técnicos idôneos.

Quanto à multa de fidelização, restou comprovado que o contrato firmado em 06/02/2025 previa período de permanência mínima até 05/02/2026, tendo o cancelamento ocorrido em 23/07/2025, ou seja, dentro do prazo de fidelidade.

Inexistindo comprovação de inadimplemento contratual imputável à fornecedora, mostra-se legítima a aplicação da penalidade prevista, em consonância com a regulamentação da ANATEL e com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça quanto à validade das cláusulas de permanência mínima, desde que previamente pactuadas.

A propósito:

ADMINISTRATIVO. RECURSOS ESPECIAIS. CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. CLÁUSULA DE FIDELIZAÇÃO. LEGALIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. RECURSOS ESPECIAIS PROVIDOS.
1. É firme a jurisprudência do STJ de que a chamada cláusula de fidelização em contrato de telefonia é legítima, na medida em que se trata de condição que fica ao alvedrio do assinante, o qual recebe benefícios por tal fidelização, bem como por ser uma necessidade de assegurar às operadoras de telefonia um período para recuperar o investimento realizado com a concessão de tarifas inferiores, bônus, fornecimento de aparelhos e outras promoções.
2. Precedentes desta Corte Superior: AgRg no AREsp 253.609/RS, Rel . Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 05.02.2013; REsp . 1.097.582/MS, Rel. Min . MARCO BUZZI, DJe 08.04.2013; AREsp 248.857/RS, Rel . Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 20.03.2014; REsp . 1.236.982/MG, Rel. Min . HERMAN BENJAMIM, DJe 08.05.2013 e REsp. 1 .337.924/DF, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 30 .10.2012. 3. As tutelas judiciais de proteção ao consumidor, sem embargo da essencialidade de sua macro-função nos mercados mono ou oligopolísticos, não devem ir ao ponto de exercer impedimentos ou constrições à vontade jurídica livremente manifestada pelos indivíduos, como se fossem devolvidos à incapacidade de contratar ou de cuidar da defesa dos seus próprios interesses; essas tutelas devem ter atuação eficaz nos casos de abusos caracterizados ou se uma das partes prevalecer-se de sua posição dominante para impor à outra quaisquer avenças ou acordos . 4. Recursos Especiais providos para, considerando legítima a cláusula de fidelização, cassar o acórdão recorrido, restabelecendo in totum a sentença de 1a. Grau, que julgou improcedente a Ação Civil Pública ajuizada pelo MP do Estado de Minas Gerais. (STJ - REsp: 1445560 MG 2014/0070012-9, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 16/06/2014, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2014)

Não há, igualmente, falar em dano moral indenizável, uma vez que a situação narrada não ultrapassa o âmbito dos meros dissabores contratuais, ausente demonstração de violação a direitos da personalidade, humilhação, exposição vexatória ou qualquer repercussão concreta capaz de justificar a reparação extrapatrimonial.

Dessa forma, a sentença recorrida analisou adequadamente o conjunto probatório e aplicou corretamente o direito ao caso concreto, razão pela qual a sentença não merece reparos.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026